Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722558-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO PACIENTE: JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO, na qual requer a adoção de diversas providências relacionadas à execução penal. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do alegado. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar o recurso cabível ou as medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do impetrante, sob pena de não admissão (ID 27370939). A Defensoria Pública apresentou o petitório de ID 27802795, acompanhado de documentos. É o relato do necessário, DECIDO. A laboriosa Defensoria narrou, em síntese, que o sentenciando cumpre pena total de 121 (cento e vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, já tendo cumprido, até a data atual, 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de sua reprimenda, encontrando-se incluso em regime fechado com previsão de progressão em 03.08.2043. Esclarece que, no presente habeas corpus, o sentenciado pleiteia a deprecação de pena para comarca da Posse/GO ou outra unidade prisional próxima da mesma e requer a implantação de projetos para a ressocialização do preso no DF. Aduz que se trata de sentenciado “multirrequerente que por diversas vezes encaminhou missivas a este Tribunal de Justiça, as quais foram devidamente complementadas pela Defensoria Pública”, sendo que as mais recentes foram as impetrações de nos 0748531-12.2020.8.07.0000[1] e 0716326-27.2020.8.07.0000[2]. Naquele primeiro habeas corpus o paciente requereu a implantação de projetos de ressocialização para o preso do DF e, neste segundo, a deprecação de pena para a comarca de Posse/GO, tendo sido os dois inadmitidos. Diz, ainda, que, ao compulsar os autos da execução no 0056839-68.1999.8.07.0015, “que veicula as condenações suportadas pelo paciente, consta decisão que deixa de acolher a pretensão de transferência da execução para a comarca pretendida, ante a ausência de resposta do ofício encaminhado”. Por fim, acresce que manifestou ciência da referida decisão em 24.06.2021, sem a interposição de recurso. Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Nesse âmbito, tem-se que a matéria ventilada nesta impetração poderia ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. É de se destacar que a Defensoria Pública foi intimada acerca da decisão que deixou de acolher o pedido de deprecação da pena, no exercício da defesa técnica do paciente e, deixou de interpor recurso, conforme ela própria destaca em seu petitório. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso); HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de prescrição relacionada a extinção de punibilidade in concreto. A admissibilidade do habeas corpus se restringir aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria alegada, isto é, de prescrição de mérito. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1316537, 07020748220218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, as diversas cartas enviadas pelo sentenciado têm sido devidamente apreciadas por esta Corte de Justiça, após nomeada a Defensoria Pública para patrocínio de sua defesa e complementação das impetrações efetuadas de próprio punho. E, nesse particular, não tem sido constatada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no curso da execução das penas impostas ao sentenciado. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Habeas corpus de relatoria do Exmo. Des. Mário Machado e cuja decisão extintiva foi proferida em 02.12.2020, em razão de litispendência. [2] Habeas corpus de relatoria do Exmo. Des. Mário Machado e cuja decisão extintiva foi proferida em 30.07.2020, considerando ser o caso de indeferimento liminar do writ, para que não houvesse supressão de instância e porque se mostrava inadequada a via eleita para um dos pedidos formulados na inicial.